Tribunal: TJSP
Processo: 1006958-82.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. CHEQUE. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. CRÉDITO DEMONSTRADO PELA EMISSÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. Recurso julgado em conjunto com a Apelação Cível no1001913-70.2017.8.26.0271. Título juntado (fl.10) suficiente à demonstração da legitimidade da cobrança, dispensando-se qualquer outra

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. CHEQUE. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. CRÉDITO DEMONSTRADO PELA EMISSÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. Recurso julgado em conjunto com a Apelação Cível no1001913-70.2017.8.26.0271. Título juntado (fl.10) suficiente à demonstração da legitimidade da cobrança, dispensando-se qualquer outra comprovação. A apelante tinha plena ciência da consequência da emissão do cheque: reconhecimento de uma dívida. Versão trazida nos embargos ao mandado monitório que carecem de indícios de veracidade. Nos embargos ao mandado monitório, a apelante não trouxe prova de quitação do referido crédito e nem tampouco causa de sua extinção. Compensação com demais valores pagos indevida, vez que não há provas da ligação entre valores eventualmente pagos com aquele constante da cártula. Embargos ao mandado monitório improcedentes. Ação monitória procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.